Tribunal: TJSP
Processo: 1029591-35.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA AO SERVIÇO PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO FUNCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes dos autos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA AO SERVIÇO PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO FUNCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes dos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 2. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus ao reconhecimento do direito ora reclamado, em razão do afastamento, justificado, para o tratamento da respectiva saúde. 3. Impossibilidade de aplicação da TR, para a incidência da correção monetária, até 25.3.15. 4. Observar-se-á a modulação dos efeitos decorrentes do resultado das ADIN's nos 4.357 e 4.425, pelo C. STF, somente, na fase de execução de título judicial, com o precatório já expedido. 5. Incidência da correção monetária, sobre o montante total do crédito, mediante a aplicação integral do IPCA-E (RE no 870.947; C. STF; Tema no 810; Rel. o Eminente Min. Luiz Fux). 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029591-35.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada LUCIA BELTRAO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029591-35.2017.8.26.0053 -Voto no 26210 - AL
2
VOTO No 26210
APELAÇÃO No 1029591-35.2017.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Lúcia Beltrão Souza (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Adriano Marcos Laroca
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL – AUSÊNCIA AO SERVIÇO PARA O
TRATAMENTO
DA
SAÚDE

PRETENSÃO
À
INCLUSÃO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL COMO
DE
EFETIVO
EXERCÍCIO
FUNCIONAL

POSSIBILIDADE PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS

POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes
dos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida
pela parte autora na petição inicial. 2. O resultado da prova
pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do
processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a
parte autora faz jus ao reconhecimento do direito ora
reclamado, em razão do afastamento, justificado, para o
tratamento da respectiva saúde. 3. Impossibilidade de
aplicação da TR, para a incidência da correção monetária,
até 25.3.15. 4. Observar-se-á a modulação dos efeitos
decorrentes do resultado das ADIN's nos 4.357 e 4.425, pelo
C. STF, somente, na fase de execução de título judicial, com
o precatório já expedido. 5. Incidência da correção
monetária, sobre o montante total do crédito, mediante a
aplicação integral do IPCA-E (RE no 870.947; C. STF;
Tema no 810; Rel. o Eminente Min. Luiz Fux). 6.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em
favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento
comum, julgada procedente em Primeiro Grau de
Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 203/205, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, para determinar o seguinte: a) inclusão do lapso
temporal de afastamento, para o tratamento da saúde, como de efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029591-35.2017.8.26.0053 -Voto no 26210 - AL
3
exercício
funcional;
b)
restituição
dos
valores
indevidamente
descontados. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o
montante do crédito.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não merece acolhimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro
Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com
observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) inclusão do lapso temporal de afastamento,
para o tratamento da saúde, como de efetivo exercício funcional; b)
restituição dos valores indevidamente descontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029591-35.2017.8.26.0053 -Voto no 26210 - AL
4
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. A controvérsia jurídica foi resolvida
mediante a produção da prova pericial, durante a fase de instrução do
processo, sob o crivo do contraditório (fls. 176/181).
É certo que o resultado da referida prova técnica não
vincula o Julgador, que poderá decidir o mérito da lide considerando,
inclusive, outros elementos constantes dos autos. Porém, as conclusões
do referido laudo pericial devem ser prestigiadas, na hipótese dos autos,
para a solução do presente conflito de interesses.
Confira-se, para tanto, as conclusões do perito
judicial:
“Após minuciosa análise da documentação médica,
caracterizo situação de incapacidade Total e
Temporária nos períodos requeridos (16/06/2016 a
13/09/2016, 14/09/2016 a 12/12/2016 e 14/04/2017 a
07/05/2017)
conforme
documentação
médica
comprobatória fls. 34, 38 e 62 dos autos.” (fl. 179,
destaques acrescidos)
Desta forma, é induvidoso que a parte autora faz jus
ao reconhecimento do direito ora reclamado, nos exatos termos do
resultado da mencionada perícia judicial.
Além disso, é totalmente desimportante a alegação
de que somente o Departamento de Periciais Médicas do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029591-35.2017.8.26.0053 -Voto no 26210 - AL
5
Paulo DPME pode reconhecer a aptidão ou a inaptidão da parte autora,
para o desempenho das respectivas funções. Na verdade, a parte ré já
providenciou os descontos pecuniários, em desfavor do servidor público
e o resultado da prova pericial demonstrou o equívoco da referida
conduta.
De outra parte, é induvidosa a incidência da
correção monetária, mediante a aplicação integral do IPCA-E, conforme,
inclusive, já autorizado pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE
no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Min. Luiz Fux.
Outrossim, a modulação dos efeitos decorrentes do
resultado das ADIN's nos 4.357 e 4.425, pelo mesmo e C. STF, não tem o
condão de alterar tal situação jurídica. Isso porque, a jurisprudência
firmada naquela oportunidade é inaplicável à hipótese dos autos. Na
realidade, observar-se-á tal situação, somente, na fase de execução de
título judicial, com o precatório já expedido.
Como se vê, é incabível o acolhimento da pretensão
recursal, oferecida pela parte ré, tendente à aplicação da TR, até 25.3.15,
para a incidência do referido encargo moratório (correção monetária).
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 3% sobre o montante do crédito,
nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029591-35.2017.8.26.0053 -Voto no 26210 - AL
6
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a
r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator